Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Ids 101184862 e 102484066 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual movida por Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda., ora agravada, em seu desfavor, processo 0729546-55.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória para afastar a aplicação do índice de correção do aluguel “IGP-M”, a partir de 10 de setembro de 2021, e aplicar o “IPCA”. Opostos embargos declaratórios com o intuito de corrigir erro material na decisão agravada que tratou do índice de reajuste “IGP-DI”, quando deveria constar IGP-M/FGV, e do índice a ser aplicado “IPC”, quando deveria constar IPCA, conforme cláusula 11 do ajuste contratual, foram acolhidos com modificação da parte final da decisão embargada. Em razões recursais (Id 29135401), o agravante requereu, em suma, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fossem sustados os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso. No mérito, pediu o provimento do agravo para cassar a tutela de urgência deferida em 1a instância. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 29226307 e 29226306). Na decisão de Id 29494896, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido pelo agravante. O agravado apresentou contraminuta ao recurso (Id 30213028) requerendo seu desprovimento. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/02 até 16/02/2022) (Id 31941831). O agravado apresentou petição (Id 32147315) para noticiar a prolação de sentença no processo de referência e, por conseguinte, requerer o “não conhecimento do presente recurso, diante de sua manifesta prejudicialidade”. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme noticiado pela parte agravada na petição de Id 32147315, em consulta ao sistema processual deste Tribunal de Justiça, constatei ter sido prolatada sentença (Id 112782930do processo de referência), em 14/1/2022, nos autos 0729546-55.2021.8.07.0001, julgando parcialmente procedente o pedido inicial formulado na ação revisional. Destaco o dispositivo do aludido decisum: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido e DECRETO a revisão da cláusula 11 (contrato de ID 96741010715229471), devendo ser substituído o IGP-DI pelo IPCA, a partir de 10 de setembro de 2021. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em face da sucumbência mínima do pedido, arcará o requerido com o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que, na ação de revisão contratual movida pela agravada em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela provisória para afastar a aplicação do índice de correção do aluguel “IGP-M”, a partir de 10 de setembro de 2021, e aplicar o “IPCA”. Sobre a perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do presente feito da 4a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 9/2/2022 até 16/2/2022) (Id 31941831). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora